Tribunal: TJDFT
Processo: 0735905-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735905-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença Coletiva – Auxílio Alimentação – Homologação dos Cálculos da Contadoria Judicial – Perigo de Dano Grave – Inexistente – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO CARMO SILVA PEREIRA em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal por meio da qual foi rejeitada a impugnação do réu aos cálculos da contadoria judicial, por considerar que o valor apresentado aplicou corretamente a correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021 e a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, ao passo que condicionou a expedição das requisições dos valores remanescentes à preclusão daquela decisão impugnada. Segundo a recorrente, a decisão merece reforma, sendo o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata expedição das requisições de pagamento, em razão do risco que a demora no julgamento do recurso poderá lhe causar, notadamente por se tratar de verba de natureza alimentar. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausente o risco de dano, necessário à concessão da liminar. Muito embora a decisão recorrida tenha rejeitado a impugnação aos cálculos da contadoria judicial, ao fundamento da ausência de qualquer desacerto na incidência dos índices de correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021 e a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, condicionou, em contrapartida, a expedição dos requisitórios a sua preclusão. Em juízo de cognição sumária, a toda evidência, a medida decorre justamente do dever de cautela atribuído ao magistrado, para evitar a prolação de decisões colidentes, mormente quando se verifica, na hipótese, que a questão carece de definitividade, tanto que o ente distrital apresentou Exceção de pré-executividade, pugnando pela elaboração de novos cálculos. A despeito da necessidade de verificar com maior atenção as questões de mérito arguidas pela recorrente, entendo que, para além, não existe risco de dano iminente. Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, levando-se em conta o simples fato de a agravante sofrer prejuízos decorrentes demora na tramitação do processo, à mingua da comprovação concreta do arrazoado. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, insuficientes ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator